Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708001-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CRISTIANO DE SOUZA TOLOTTI REQUERIDO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Translade-se cópia da decisão de ID 69612979 para os autos do processo n. 0701154-16.2023.8.07.0008. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator